Tribunal: CARF
Processo: 12267.000083/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12267.000083/2008-51
ACÓRDÃO
2201-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1996
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
EMPRESA TOMADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MATERIAL DA CESSÃO DE
MÃO-DE-OBRA. AUTUAÇÃO FISCAL CANCELADA.
A cessão de mão-de-obra não pode ser objeto de presunções e, portanto,
deve restar materialmente comprovada, de modo que a menção abstrata
não tem o condão de, por si só, caracterizar materialmente cessão de mão-
de-obra. A comprovação de que houve, de fato, a prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra cabe à autoridade fiscal, dado que é ela
quem tem o dever de verificar a ocorrência do fato da obrigação
corresponde.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanado o vício apontado no Acórdão no
2201-010.112, de 02/02/2023, alterar a decisão original para dar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000083/2008-51
2
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho– Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração NFLD n. 32.593.622-6 (fl. 02), lavrado em 01/05/1997, de
Contribuições devidas à Seguridade Social referente a parte da empresa, adicional para o SAT,
segurados empregados e terceiros, incidentes sobre a remuneração de empregados a serviço da
Contribuinte, mediante contrato de cessão de mão-de-obra com empresa prestadora de serviço,
no período de 04/1995 a 12/1996.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 16 a 18), a Contribuinte é responsável
solidária em razão de contrato de prestação de serviço mediante cessão de mão de obra firmado
com a TRANSPORTADORA COMBOIO LTDA, tendo em vista que a Contribuinte não comprovou o
recolhimento das contribuições previdenciárias pela empresa contratada, incidentes sobre a
remuneração incluída em notas fiscais de serviço e ou faturas correspondentes aos serviços
executados.
Cientificada, a Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 27 a 46) alegando, em
resumo:
a) Cerceamento ao direito de defesa, por ter que apresentar 107 defesas no mesmo
prazo de 15 dias, requerendo a apensação de 107 NFLD’s para a formação de um só processo
administrativo.
b) Confirma a utilização de mão-de-obra terceirizada e discorda da atribuição de
responsabilidade solidária.
c) Aduz que cabe à empresa prestadora o recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento dos empregados que prestam serviço para a
tomadora.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000083/2008-51
3
d) A fiscalização do INSS não se importou em apurar se houve recolhimento
previdenciário pelo principal pagador, ocasionando bis in idem.
Consta Despacho (fls. 193) da Gerência de Cobrança de Grandes Devedores/RJ da
Procuradoria da Previdência Social informando: crédito com exigibilidade suspensa por força de
liminar em Mandado de Segurança n° 98.0031717-1, concedida em 15/12/1998 e que não
obstante sentença julgando extinto o processo sem julgamento do mérito em 24/06/1999, foi
impetrado outro Mandado de Segurança n. 99.02.29736-6 que atribuiu efeito suspensivo ao
recurso de apelação interposto no mandado de segurança originário, revigorando a liminar antes
concedida.
Há Cópia de e-mail emitido por Procuradora Federal (fls. 194 a 196) informando ao
chefe do setor que recebeu do CRPS os créditos relacionados da empresa Esso Brasileira de
Petróleo Ltda para que seja cumprido o acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional
Federal da 2 Região, nos autos do Mandado de Segurança n. 98.0031717-1, que anulou os
processos administrativos a partir das autuações, para que a Autarquia verifique se efetivamente
foram realizados os pagamentos pelas prestadoras de serviço. Informa ainda da impossibilidade
de retornar os créditos a fase administrativa.
O INSS (fls. 142 a 145) julgou procedente o lançamento, considerando que o
resultado da análise dos autos em confronto com os elementos aduzidos na defesa, é no sentido
da retificação do débito.
Cientificada da decisão em 03/04/1998 (fl. 155), a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 156 a 182), reiterando os argumentos da Impugnação.
Em razão do não pagamento pela Recorrente no prazo, o débito foi encaminhado
para inscrição em dívida ativa (fls. 232 a 234).
Em função do retorno de vários processos administrativos em idêntica situação ao
presente processo, devolvidos pelo Serviço de Orientação da Recuperação de Crédito, o Serviço de
Orientação da Recuperação de Credito da DRFBP/RJ/SUL sugeriu a remessa dos processos à
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (fl. 241).
Enviado à RFB, a Delegacia Regional de Julgamento do RJ I (fls. 248 e 249)
encaminhou o processo a DEFIS -RJ em diligência, a fim de que fosse verificado se houve o
recolhimento das contribuições previdenciárias relativas às notas fiscais de serviço incluídas no
presente lançamento fiscal, emitidas pela prestadora de serviços TRANSPORTADORA COMBOIO
LIDA, CNPJ n. 51.136.737/0001-77 ou se a empresa foi fiscalizada com cobertura da contabilidade
no período do lançamento.
Consta Informação Fiscal (fl. 252) informando que a empresa Transportadora
Comboio LTDA, CNPJ 51.136.737/0001-77, prestou serviços de Transporte, no período de 04/95 a
12/96 (período incluso na presente NFLD).
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000083/2008-51
4
Conforme diligência, consta do sistema CNAF que a empresa prestadora de serviços
foi fiscalizada no período de 01/87 a 10/96, com procedimento fiscal de número 1845163, na
modalidade de fiscalização Total sem diário e que a prestadora de serviços não efetuou o
recolhimento das contribuições previdenciárias em GPS/GRPS para o período de 04/95 a 12/1996.
A Contribuinte apresentou Manifestação (fls. 270 a 274) em que rememora o
Mandado de Segurança n° 1999.02.01.052788-9, que determinou que todas as fases seguintes a
autuação do presente processo administrativo fosse anuladas. Requer, com isso, que após o
cumprimento integral pela autoridade fiscal, a empresa seja obrigatoriamente intimada
especificamente para apresentar defesa no prazo de 30 dias, com possibilidade de acesso aos
autos no período, de modo a ser respeitado o devido processo legal e o direito a ampla defesa
previstos na Constituição Federal.
No entanto, ainda que não formalmente intimada, defende que:
a) A Informação Fiscal ora apresentada padece de erro grave, qual seja, o de ignorar
que houve recolhimento tributário para a hipótese das notas fiscais objeto do presente
procedimento. Por isso, tem-se manifesto erro de avaliação.
b) Os serviços de transporte dispensam o preenchimento de guia GRPS/GPS
especifica, conforme previsto no item 3.1.2 da Ordem de Serviço 176. E ainda que houvesse
necessidade da guia diferenciada, o fato é que o pagamento da cota previdenciária pela
prestadora foi efetuado, não podendo inera irregularidade ensejar uma nova cobrança pelo Fisco.
c) Não pode apenas a tomadora ser objeto de fiscalização e cobrança do Fisco, se a
real contribuinte e eventual devedora e a prestadora de serviços.
d) Para a efetivação da responsabilidade solidária da tomadora dos serviços não se
prescinde da necessidade de constituição do crédito à luz da comprovação de falta e pagamento
por parte da prestadora. No caso em tela, não tendo havido essa mesma comprovação, na medida
em que não houve a efetiva fiscalização determinada pelo TRF da 2 Região, inviável falar-se em
cobrança dirigida à requerente.
e) Registra ainda i requerente que a solidariedade invista na lei, somente poderia
ocorrer quando a cessão de mão-de-obra resultar em subordinação jurídica com a tomadora dos
serviços, nunca na hipótese de mera prestação de serviços.
Consta Despacho n. 8 da 11° Turma da DRJ/RJ1 (fls. 277 e 278) determinando
abertura de prazo para a empresa COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S/A (atual
denominação da ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA) se manifestasse sobre a diligência.
A empresa Contribuinte apresentou Manifestação (fls. 289 a 293), reiterando os
argumentos de defesa da manifestação anterior (fls. 270 a 274).
Os autos foram encaminhados à DRJ para prosseguimento da análise.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000083/2008-51
5
O Acórdão n. 12-39.985 (fls. 306 a 314) da 11a Turma da DRJ/RJ1, Sessão de
29/08/2011, julgou a impugnação procedente em parte, ratificando a exclusão das competências
04/95 a 10/96 e excluindo as contribuições para Terceiros nas competências 11/1996 e 12/1996.
Manteve-se a exclusão do período de 04/1995 a 10/1996, dado que houve
fiscalização na prestadora de serviços com emissão de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
— DEBCAD n° 32.082.041-6 e 32.082.042-4.
A apresentação das guias (fls. 75 e 76), por não terem sido localizadas no sistema de
arrecadação, não foram consideradas.
Por fim, excluiu-se os valores referentes as contribuições destinadas a terceiros,
tendo em vista o Parecer CJ/MPAS n. 1.710/199, que afasta a responsabilidade solidária da
empresa quanto a esta contribuição.
Cientificada em 06/07/2012 (fl. 327) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 350 a 354) em 03/08/2012 (fl. 348), enquanto o contribuinte ENGSTEEL ENG. E SERVIÇOS
LTDA foi cientificado por edital (fl. 372), mas não apresentou recurso.
Em suas razões recursais, alega que:
a) houve o recolhimento da prestadora de serviços, conforme guias GRPS acostadas
em fase impugnatória, motivo pelo qual requer que seja afastada a responsabilidade da
requerente do débito indicado e cancelada a NFLD.
b) Reitera ainda que na decisão judicial do Mandado de Segurança, já havia
destacado que a verificação impediria o recebimento em duplicidade pelo INSS, que em razão de
uma cobrança indiscriminada, poderia receber, pelo mesmo fato gerador tanto da prestadora de
serviços quanto da tomadora.
c) Requer que seja realizada aferição direta, perante a real contribuinte,
consubstanciada na efetiva pesquisa dos controles de pagamento de guarda da empresa
prestadora de serviço, com a lavratura das NFLD, em se constatando alguma irregularidade.
d) Alega que a prestadora de serviços é a responsável pelo pagamento da
contribuição, obrigação que só haveria de ser transferida ao tomador quando apurada e
certificada a efetiva existência de débito e, ainda assim, na exata medida em que lhe aproveita nos
termos dos serviços prestados pela contratada.
e) A solidariedade prevista na lei somente poderia ocorrer quando a cessão de mão-
de-obra resultar em subordinação jurídica com a tomadora dos serviços, nunca na hipótese de
mera prestação de serviços.
f) Requer que seja verificado se eventual dívida existente já não é objeto de
cobrança do Fisco junto à própria prestadora de serviços, pois o mesmo débito fiscal pode estar
sendo cobrado em duplicidade.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000083/2008-51
6
O Acórdão n. 2201-010.112 (fls. 377 a 390) da 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara
/ 1a Turma Ordinária, em sessão de 02/02/2023 negou provimento ao Recuso Voluntário.
Julgou-se que não há previsão legal para sustentar o argumento da recorrente de
que deveria ocorrer a fiscalização da empresa prestadora de serviço para, após isto, poder atribuir
responsabilidade à tomadora.
Além disso, esclareceu que a a determinação judicial não foi para cancelar os
lançamentos efetuados em desfavor da contribuinte, mas para anular os processos
administrativos a partir das autuações, a fim de que fosse verificado o recolhimento, por parte da
prestadora de serviços, do crédito tributário cobrado.
Dado que se verificou que a prestadora de serviços TRANSPORTADORA COMBOIO
LTDA não efetuou quaisquer recolhimentos nas competências lançadas e que a DRJ efetuou a
exclusão das competências de 04/1995 a10/1996 e que houve fiscalização na prestadora de
serviços com emissão de NFLDs n° 32.082.041-6 e 32.082.042-4, emitidas em desfavor à
prestadora de serviço, manteve-se o lançamento em relação às competências 11/1996 e 12/1996,
para as quais não houve qualquer recolhimento e que também não foram objeto de lançamento
em face da prestadora de serviços.
Quanto às guias não apreciadas, manteve-se a decisão de primeira instância, dado
que não atendem os requisitos 3 e 3.1 da OS no 83/93, tendo em vista que as guias não estavam
vinculadas à tomadora, não estando acompanhadas das respectivas Notas Fiscais.
No que concerne o pedido da Recorrente para verificar se eventual dívida existente
já não foi objeto de cobrança do Fisco junto à própria prestadora de serviços, esclareceu-se que já
foi devidamente verificado no sistema CNAF mediante diligência fiscal, não havendo cobrança em
duplicidade.
A Contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls. 403 a 405), alegando que o
Acórdão n. 2201-010.112 incorreu em omissão na análise de argumento trazido no recurso
voluntário a respeito da inexistência de cessão de mão de obra:
No recurso voluntário apresentado, a Embargante voltou a destacar que no caso
dos autos não houve cessão de mão de obra e que a atuação não poderia ser
mantida também por este motivo.
Vale trazer o trazido pela empresa no recurso voluntário:
“...Ademais, se não houve cessão de mão de obra para requerente, igualmente
não pode ser mantida a autuação, devendo ser considerado improcedente o
lançamento. Logo, também por este motivo deve ser feita a fiscalização na
prestadora de serviços.
Registra ainda à requerente que a solidariedade prevista na lei, somente poderia
ocorrer quando a cessão de mão-de-obra resultar em subordinação jurídica com a
tomadora dos serviços, nunca na hipótese de mera prestação de serviços....”
(grifo nosso).
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000083/2008-51
7
Ainda que essa Turma tenha manifestado o entendimento de que a fiscalização
nos sistemas eletrônicos é suficiente para cumprir a determinação judicial, sendo
dispensável a apuração diretamente na prestadora para apurar o pagamento, do
ponto de vista para aferir o tipo de serviço prestado e se houve cessão de mão de
obra, a busca no sistema eletrônico certamente não é suficiente. E embora tal
tema tenha sido objeto
especificamente do recurso apresentado, entende a Embargante que não foi
enfrentado expressamente pela r. decisão, ocorrendo assim a omissão que
precisa ser sanada.
A aferição direta poderia até ser dispensada na hipótese em apreço, caso fosse
observado o contrato juntado aos autos. Como se constata pelos contratos
celebrados e juntados as fls. 67/97 dos autos eletrônicos, o serviço contratado (fl.
67) foi de transporte de cargas, realizando a prestadora o carregamento,
transporte e entrega de combustíveis líquidos comercializados na época pela
recorrente. De modo que o relacionamento do motorista que conduzia os
caminhões era apenas com a empresa prestadora, que gerenciava o serviço para
qual foi contratada.
Logo, não houve cessão de mão de obra no caso em apreço. A própria prestadora
geriu e executou o serviço para o qual foi contratada.
Portanto, o objeto contratual era o resultado pretendido e não a cessão de mão
de obra. Assim, não haveria que se falar em solidariedade da Embargante diante
do previsto na lei, devendo ser cancelada completamente a autuação.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 416 a 418) deu seguimento aos Embargos de
Declaração, considerando que, da análise do Acórdão n. 2201-010.112, o Relator destaca os
argumentos, no entanto, nada consta no voto quanto ao tipo de serviço prestado e análise quanto
ao enquadramento de cessão de mão de obra.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a admissibilidade dos Embargos de Declaração, vide despacho
de admissibilidade.
Omissão. Cessão de mão de obra.
Alega o Embargante que houve omissão na análise de argumento fundamental de
defesa: a inexistência de cessão de mão de obra, caráter essencial para a descaracterização da
responsabilidade solidária a ela imputada.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000083/2008-51
8
Defende a Contribuinte que não houve cessão de mão de obra, dado que a própria
prestadora geriu e executou o serviço para o qual foi contratada: carregamento, transporte e
entrega de combustíveis líquidos, comercializados na época pela Recorrente.
Conforme Relatório Fiscal, a cessão de mão de obra foi atribuída à tomadora, pois:
(fl. 17) 5- Tendo em vista que a empresa contratante no comprovou o
recolhimento das contribuições previdenciárias pela empresa contratada,
incidentes sobre a remuneração incluída em notas fiscais de serviço e ou faturas
correspondentes aos serviços executados, nos termos da legislação pertinente,
quer seja pela no apresentação das GRPS devidamente preenchidas, ou porque as
guias apresentadas não atendem aos itens 3 e 3.1 da OS n 83/93, esta fiscalização
procedeu ao levantamento do débito em nome da tomadora, atribuindo-lhe a
responsabilidade solidária por aquelas contribuições.
6- Por não dispor do montante das remunerações incluídas nas notas fiscais de
serviço e ou faturas, relativas aos serviços executados usamos as prerrogativas
contidas no art. 33 da Lei 8212/91 e no art. 54 do Dec. 612192, para fazermos a
aferição indireta do presente débito. Para a apuração do salário-de-contribuição,
foram usados os percentuais estabelecidos no subitem 7.2 da OSANSS/DAF n
083/93, sobre o valor das notas fiscais de serviço/fatura, discriminados na cópia
da planilha em anexo, que também informa o código do Tipo de Despesa em que
foram lançadas as NFS, na Contabilidade.
No entanto, não há a demonstração da ocorrência da cessão de mão de obra. Em
nenhum momento a fiscalização aponta a ocorrência da cessão, limitando-se a atribuir a
responsabilidade mediante “contrato de cessão de mão-de-obra com empresa prestadora de
serviço”, nos termos do relatório fiscal.
O Contrato que consta nos autos entre ESSO BRASILEIRA DE PETROLEO LIMITADA e
Transportadora Comboio Ltda, porém, trata de “contrato de prestação de serviços de transporte e
outros pactos” (fls. 83 a 91) e Anexo I (fls. 67 a 81), datado em 22/03/1991:
Da análise do anexo, verifica-se quanto aos serviços pactuados:
(fl. 67) 2. Serviços:
de carregamento, transporte entrega de Serviços e combustíveis líquidos, a granel, do
comercio de distribuição de combustíveis da ESSO, que a transportadora se compromete a
realizar em caminhões-tanque, considerando como ponto principal de carregamento as
instalações da ESSO no terminal Parque da Moca sito a Rua Barão de Monte Santo, nr.
700, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, e como ponto de entrega os
endereços contidos nos documentos fiscais que acobertarem a operação.
No item 9 (fl. 75) consta cláusula de autonomia da transportadora quanto aos
serviços contratados, estabelecendo explicitamente: “(...) não existindo entre seus empregados,
prepostos e contratados vínculo de qualquer espécie ou natureza com a ESSO”.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000083/2008-51
9
E mais, no item seguinte, há estipulação concreta acerca da dissociação das
obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias à tomadora de serviços, sendo atribuída total
responsabilidade à prestadora de serviços:
(fl. 77) 10.2 – no que diz respeito as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a
TRANSPORTADORA obriga-se a cumpri-las rigorosamente, exibindo a comprovação
respectiva à ESSO, quando pela mesma solicitado, podendo a ESSO sustar o pagamento
dos serviços prestados e/ou dar o presente contrato por rescindido se a
TRANSPORTADORA não estiver em dia com tais obrigações.
Ainda que tais pontos contratuais não elidam uma possível responsabilização
solidária para fins tributários, evidenciam que não se trata de contrato de cessão de mão de obra,
que em momento algum foi caracterizada pela fiscalização. É dizer, no relatório fiscal não há
elucidação pertinente a razão pela qual a prestação de serviços poderia ser considerada cessão de
mão de obra.
A simples citação da lei e atribuição à tomadora pela não demonstração do
pagamento não é suficiente a demonstrar a responsabilidade solidária, neste caso. Seria
necessário demonstrar-se que, apesar de uma prestação de serviços, havia cessão de mão de
obra, demonstrando-se materialmente sua ocorrência. E, então, justificaria-se a responsabilidade
solidária da tomadora de serviços.
A cessão de mão de obra, por sua vez, não pode ser presumida pela autoridade
fiscal, dado que a fiscalização deve verificar a ocorrência do fato da obrigação corresponde:
O CTN normatiza como requisito essencial do Lançamento:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Este é o entendimento deste Conselho, conforme julgados abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/12/2002
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/2000 a 31/12/2002 EMPRESAS TOMADORAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO 11%.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MATERIAL DA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
AUTUAÇÃO FISCAL CANCELADA.
Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-de-obra os
serviços de operação de transporte de cargas e de passageiros, envolvendo o
deslocamento de pessoas ou de cargas por meio terrestre, aquático ou aéreo,
cujo contrato obrigue a empresa contratada a manter equipe à disposição da
empresa contratante. A cessão de mão-de-obra não pode ser objeto de
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.782 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12267.000083/2008-51
10
presunções e, portanto, deve restar, sempre, materialmente comprovada, de
modo que a menção abstrata aos dispositivos normativos que dispõem sobre a
retenção de 11% incidentes sobre os valores brutos das notas fiscais ou das
faturas de prestação de serviços a que estão sujeitas, em tese, as empresas
tomadoras de serviços executados mediante cessão de-mão-de obra não têm o
condão de, por si só, caracterizar materialmente a prestação dos serviços
mediante cessão de mão-de-obra. A comprovação de que houve, de fato, a
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra caberá à autoridade
fiscal, já que é ela quem tem o dever de verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação corresponde. (Processo n. 35464.003157/2003-75. Recurso Voluntário.
Acórdão no 2201-007.691 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 04/11/2020. Conselheiro Relator Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega).
Dado que não há a comprovação material da cessão de mão de obra, resta
prejudicada a análise da demanda e consequentemente a responsabilização da empresa
tomadora, razão pela qual os autos devem ser cancelados.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração para, com efeitos
infringentes, modificar a conclusão do voto para dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 430
DF CARF MF
Original